Tribunal: TRF3
Processo: 0002638-66.2013.4.03.6002
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
23/740)

0002638-66.2013.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79910

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO DA RÉ MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ARTIGO 44, § 2o, CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se a conduta imputada ao acusado atingir bem jurídico de natureza supraindividual (patrimônio do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT), não há falar em incidência do princípio da insignificância (causa excludente de ilicitude supralegal).

2. A mera alegação de que o acusado desconhecia a ilicitude da conduta por ele perpetrada não o exime de sua responsabilidade penal, sendo necessária, nesse particular, sua comprovação cabal.

3. A substituição da prestação pecuniária por duas prestações de serviços à comunidade da mesma natureza não atende à finalidade pretendida pelo legislador no artigo 44, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso parcialmente provid

Inteiro teor:
23/740)

0002638-66.2013.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79910

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO DA RÉ MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ARTIGO 44, § 2o, CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se a conduta imputada ao acusado atingir bem jurídico de natureza supraindividual (patrimônio do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT), não há falar em incidência do princípio da insignificância (causa excludente de ilicitude supralegal).

2. A mera alegação de que o acusado desconhecia a ilicitude da conduta por ele perpetrada não o exime de sua responsabilidade penal, sendo necessária, nesse particular, sua comprovação cabal.

3. A substituição da prestação pecuniária por duas prestações de serviços à comunidade da mesma natureza não atende à finalidade pretendida pelo legislador no artigo 44, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo da defesa para fixar as penas restritivas de direitos em: a) prestação de serviços à comunidade; e b) ao pagamento de 1 (um) salário mínimo vigente à data do fato, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.